Tribunal: TJMT
Processo: 1007154-74.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1007154-74.2020.8.11.0000
Agravante: AGNALDO RODRIGUES DE CARVALHO
Agravado: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por AGNALDO RODRIGUES DE CARVALHO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT, que nos autos da Ação de Improbidade Administrativa no 1001307-84.2019.8.11.0046, movida pelo Ministério Público Estadual, recebeu a petição inicial, determinando a citação do Agravante para responder a ação no prazo legal, sob pena de revelia.
O Juízo a quo determinou, ainda, a imediata interrupção do condicionamento imposto ao pagamento, determinando o imediato adimplemento das verbas rescisórias.
Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que, o recebimento da petição inicial, sem oportunizar ao Réu a apresentação de defesa prévia, implica em violação aos princípios da legalidade, do contraditório e da ampla defesa.
Assevera que, o artigo 17, §7o da Lei no 8.429/92, estabelece que, estando a inicial em devida forma, o Juiz mandará autuá-la e ordenará a notificação do requerido, para oferecer manifestação por escrito.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo.
É a síntese do necessário.
Decido.
Extrai-se dos autos que, o Ministério Público propôs Ação de Improbidade Administrativa em desfavor do Prefeito de Rondolândia/MT, ao fundamento de que o Alcaide promoveu a retenção de verbas rescisórias de servidora exonerada, condicionando o pagamento ao comparecimento desta à Prefeitura Municipal para a finalização dos trabalhos, à época em que esta exercia o cargo de Chefe do Departamento de Contabilidade do Município.
Pois bem.
O cerne da questão subsiste em aferir a presença dos requisitos necessários ao recebimento da petição inicial da Ação de Improbidade Administrativa.
Vejamos o disposto na Lei no 8.429/92:
Art. 17. A ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada, dentro de trinta dias da efetivação da medida cautelar.
(...)§ 6o A ação será instruída com documentos ou justificação que contenham indícios suficientes da existência do ato de improbidade ou com razões fundamentadas da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas, observada a legislação vigente, inclusive as disposições inscritas nos arts. 16 a 18 do Código de Processo Civil.
§ 7o Estando a inicial em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a notificação do requerido, para oferecer manifestação por escrito, que poderá ser instruída com documentos e justificações, dentro do prazo de quinze dias.
§ 8o Recebida a manifestação, o juiz, no prazo de trinta dias, em decisão fundamentada, rejeitará a ação, se convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita.
§ 9o Recebida a petição inicial, será o réu citado para apresentar contestação.
A insurgência do Agravante se refere à ausência de oportunidade para apresentação de defesa prévia, o que a seu ver, implicaria em violação aos princípios da legalidade, do contraditório e da ampla defesa.
O Superior Tribunal de Justiça possui precedentes no sentido de que, a ausência de notificação do réu para apresentação de defesa prévia, somente acarreta nulidade processual se houver comprovado prejuízo.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 17, § 8o, DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 17, § 8o, DA LEI N. 8.429/92. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. NÃO HÁ NULIDADE SEM DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO (PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF). NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PRIVAÇÃO DA OPORTUNIDADE DE APRESENTAR FUNDAMENTOS CONSISTENTES E DECISIVOS CONTRA A ADMISSÃO DA AÇÃO. ALEGAÇÃO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. DEFICIÊNCIA RECURSAL. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.
(...) O Superior Tribunal de Justiça vem rejeitando a alegação de nulidade sem prejuízo até mesmo quando não se abre aos réus ocasião para apresentar defesa prévia. A prova do prejuízo também é exigência (...).
VIII - É relevante acrescentar que a constatação de algum prejuízo aos réus seria pouco provável por vigorar na fase inaugural da ação de improbidade administrativa o princípio do in dubio pro societate. Ou seja, nessa fase delibatória, o juiz deve ater-se à existência de indícios do cometimento de ato acoimado de ímprobo. Nada mais. Não se exige prova cabal do ilícito, própria da decisão em cognição exauriente. (...)
IX - A rejeição da inicial somente se justificaria, segundo o § 8o do art. 17 da LIA, se convencido o juiz da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita. A adequada descrição textual dos atos de improbidade somada à existência de elementos probatórios mínimos revela-se bastante para a admissão do processo. (...) (AgInt no AREsp 1336433/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 13/05/2019)
No caso dos autos, inexiste evidência de que o direito de defesa do Agravante tenha sido prejudicado.
Destarte, existindo indícios da prática de ato de improbidade, tal fato constitui fundamento suficiente ao recebimento da petição inicial.
Na hipótese, verifica-se que o Prefeito Municipal exonerou a servidora Luana de Oliveira Santos do cargo de Chefe do Departamento de Contabilidade em 22/05/2016. Entretanto, mesmo após o desligamento desta dos quadros do Município, o Alcaide solicitou o comparecimento da servidora para a finalização de trabalhos pendentes.
Ora, diante da exoneração da servidora, não há falar em cumprimento de obrigações e deveres por parte desta, existindo meios cabíveis à Prefeitura para a responsabilização do agente acaso este não tenha exercido suas funções a contento, mostrando-se, a princípio, ilegítimo a retenção de verbas salariais com a finalidade de compelir o comparecimento de ex-servidor, que sequer reside na localidade.
Feitas estas considerações, não deve prosperar, nesta quadra processual, a tese do Agravante de nulidade processual, face a ausência de oportunidade para apresentação de defesa prévia, mormente se considerado que eventual comprovação de ato ímprobo, deve ser realizada após instrução probatória, inexistindo fundamento relevante, a justificar o sobrestamento do feito.
Ante o exposto, indefiro o vindicado efeito suspensivo.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator